Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. É certo que são dois os requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo: a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação do inadimplemento ou da mora.
2. A exigência feita pelo juízo a quo, relativa à necessidade de comprovação da propriedade do veículo como providência imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, não merece prosperar, por ausência de previsão legal.
3. Se o apelante juntou aos autos o espelho da consulta realizada no sítio do DETRAN constando averbado o gravame, bem como o nome do apelado como agente financiado, há que se anular a sentença que deixou de observar tais documentos que foram anexados aos autos.
4. Apelação conhecida e provida.